Tribunal: TJSP
Processo: 1502045-68.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Reprimenda aplicada ao réu Bruno reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Possibilidade da substituição da privativa de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Reprimenda aplicada ao réu Bruno reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau intermediário – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação da regência aberta – Recurso parcialmente provido para esses fins - Negado provimento ao recurso de Flavio.